Tribunal: STF
Processo: HC 240354
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Especial 1.979.693/SP (Rel. Min. JESUÍNO RISSATO – Desembargador convocado), assim ementado: 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. CRIME DO ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. OMISSÃO QUANTO AO PLEITO DE PREVENÇÃO. NULIDADE RELATIVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. DECISÃO MANTIDA. 



    1. Embargos declaratórios com nítidos intuitos infringentes devem ser recebidos como agravo regimental, em observância ao princípio da fungibilidade recursal.



    2. A pena-base do recorrente foi elevada proporcionalmente, em 1 ano, a partir de dois idôneos fundamentos, sua condição de prefeito municipal e premeditação do delito, o que se mostra consentâneo com a jurisprudência desta Corte Superior. Precedentes.



    3. Uma vez que o recorrente não demonstrou prejuízo em relação à não manifestação e/ou reconhecimento da prevenção indicada, e diante da natureza relativa de tal nulidade, não há que se modificar a competência desta relatoria, com envio dos autos a outro Ministro dessa Corte, nos termos da jurisprudência do STJ. Precedentes.



    4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) na parte da dosimetria da pena, chancelada por maioria em sede de revisão criminal pelo TJSP, não fora apresentada fundamentação idônea para a manutenção da pena-base acima do mínimo legal; e (b) o REsp 1.979.693 foi distribuído ao Ministro JESUÍNO RISSATO da 6ª Turma do STJ quando, na realidade, deveria sê-lo ao Excelentíssimo Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, da mesma Turma. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para corrigir eventuais ilegalidades e desproporcionalidades na dosimetria da pena ou para cassar o v. acórdão impugnado e que outro seja proferido, todavia, pelo eminente Ministro Relator SEBASTIÃO REIS JÚNIOR 



    É o breve relatório. Decido. 



    O pedido relacionado à revisão da pena já foi por mim enfrentado quando da apreciação do RHC 193.144/SP (DJe de 10/11/2020), no qual neguei provimento ao recurso, rechaçando o pleito nele formulado. Dessa forma, consoante jurisprudência, é inadmissível o conhecimento de pretensão já examinada por esta CORTE (cf. HC 164.718-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/2/2019; HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015; HC 118.043-AGR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 27/11/2013; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 108.568-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012 e HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011).



    Quanto ao pedido de redistribuição do Recurso Especial interposto no âmbito do STJ, esta SUPREMA CORTE “firmou entendimento de que a aplicação das normas de distribuição e prevenção previstas nos regimentos internos dos tribunais ser matéria insuscetível de apreciação em habeas corpus, por se tratar de tema referente à organização administrativa dos tribunais e não ter relação direta com a liberdade de locomoção” (HC 170664 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 16/8/2019). No mesmo sentido: HC 117070 ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 7/6/2013 e HC 89965 AgR, Relator(a): CEZAR PELUSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 7/2/2012). 



    Além disso, dispõe a Súmula 706 do STF: “É relativa a nulidade decorrente da inobservância da competência penal por prevenção”. 



    No particular, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: 



    [...] quanto ao pedido de reconhecimento de prevenção e encaminhamento dos autos ao Ministro Sebastião Reis Júnior, conforme bem destacado pelo Ministério Público Federal (fl. 235): 



    Ora, sabe-se que para eventual reconhecimento de nulidade relativa, como ocorre na espécie, dado se tratar de aplicação de normas de distribuição e prevenção previstas no Regimento Interno deste STJ, deverá haver inequívoca comprovação de prejuízo suportado pela parte, o que não restou demonstrado. 



    Aliás, como consta do sítio eletrônico desta Corte Especial, a análise do mérito na decisão no HC 543.951/SP deu-se no mesmo sentido proferido no presente recurso especial, mantendo-se a condenação do corréu pelos mesmos fundamentos da sentença condenatória. Desse modo, não há falar em prejuízo a amparar o reconhecimento de omissão no acórdão impugnado. 



    Assim, tendo em vista a ausência de prejuízo da parte em relação à não manifestação e/ou reconhecimento da prevenção, e diante da natureza relativa de tal nulidade, não há que se mudar a competência desta relatoria, tampouco realizar o envio dos autos a outro Ministro dessa Corte. 



    "A competência por prevenção ocorre quando, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes, um deles houver antecedido aos outros na prática de algum ato ou na determinação de alguma medida. Cuida-se de hipótese de fixação de competência, cujo desrespeito tem o condão de evidenciar nulidade relativa. Desse modo, imperioso seja o vício suscitado oportunamente, ocasião em que deverá a parte evidenciar o dano sofrido - Súmula n. 706 do STF" (AgRg no HC n. 695.257/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.) 



    Nessas circunstâncias, incide, também, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional (As nulidades no processo penal, p. 27, 12ª ed., 2011, RT). Nesse sentido é a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: HC 132.149-AgR/AM, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; RHC 129.663-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/5/2017; RE 971.305-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; HC 120.121-AgR/RS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016; HC 130.549-AgR/PA, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016; RHC 134.182/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/8/2016; HC 132.814/PR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2016; AP 481-EI-ED/PA, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 12/8/2014, este último assim ementado:



    (…) 3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563, do Código de Processo Penal. Precedentes. (...) 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de abril de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente